Tribunal: TJMT
Processo: 1035358-28.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035358-28.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO GOMES EVANGELISTA - CPF: 207.327.831-00 (RECORRENTE), NEWTON GOMES EVANGELISTA - CPF: 737.894.371-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1035358-28.2020.8.11.0001

Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): BANCO PAN S/A

Recorrido(s): JOAO GOMES EVANGELISTA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 25/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES EXCESSIVAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA TÃO SOMENTE DE
PRINTS
DA TELA DO CELULAR COM LIGAÇÕES – MERAS LIGAÇÕES OFERTANDO EMPRÉSTIMOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MERO ABORRECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A parte promovente não foi submetida a qualquer situação constrangedora ou vexatória em razão do recebimento de ligações, não sendo tal situação suficiente, por si só, a ensejar reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral, o que não ocorre na espécie.

Não havendo comprovação de situação concreta violadora de atributos da personalidade, nem mesmo sendo comprovada qualquer reclamação administrativa, inexiste da moral a ser indenizado, se tratando de mero aborrecimento da vida civil, de modo que a improcedência se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que o recebimento de ligações excessivas enseja o pagamento de indenização, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminar arguidase
julgar

procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada, a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (21/09/2020, ID 6076802) por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ); e

b)
deferir
a título de tutela de urgência, que deverá ser cumprida independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC), para
determinar
que a parte reclamada providencie a retirada do número do requerente do cadastro de ligações, sob pena de multa diária de R$200,00, limita a a R$12.000,00.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o cliente não comprovou minimamente os fatos constitutivos do seu direito, já que as telas de celular juntadas não comprovam que as ligações teriam sido realizadas pelo banco promovido.

Alega que em momento algum houve contato com o banco para questionar as ligações enviadas, impossibilitando-o, assim, de solucionar o problema de forma administrativa.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, posto que a situação narrada configura mero aborrecimento, não havendo demonstração de qualquer violação a direito da personalidade.

A promovente pleiteia o recebimento de indenização por dano moral ao argumento de que vem recebendo excessivas ligações do banco promovido para oferecer empréstimos. No intuito de comprovar suas alegações, junta somente
prints
da tela do celular com diversos números telefônicos.

Entendo que a parte não foi submetida a qualquer situação constrangedora ou vexatória em razão do recebimento de ligações, não sendo tal situação suficiente, por si só, a ensejar reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

Aliás, sequer há nos autos comprovação mínima de que os números constantes nas fotos, de fato, pertencem ao banco promovido e, nem mesmo, documentos que demonstrem que o promovente reclamou administrativamente acerca das ligações recebidas.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral, o que não ocorre na espécie.

Nesse sentido, cito precedentes da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR –
COBRANÇA INDEVIDA – INUMERAS LIGAÇÕES DIRECIONADAS A COBRANÇA DE TERCEIRO
– DANO MORAL – INOCORRÊNCIA –
MERO ABORRECIMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A mera cobrança via telefone de parcela indevida do consumidor não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

(N.U 1030411-28.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2021, Publicado no DJE
17/09/2021
).

RECURSO CÍVEL INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENSAGENS DE TEXTO
. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. MERA PUBLICIDADE. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO PELO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA A PERSONALIDADE
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido ELIVALDO RIBEIRO MATIAS postula a condenação da Recorrente em danos morais, em razão de ter recebido em seu aparelho celular mais de 117 mensagens de texto, no mês de março de 2019, em diversos horários, inclusive, da madrugada e finais de semana.

2. É inegável que o Recorrido tenha recebido diversas mensagens de texto de publicidade e ofertas da empresa Recorrente, contudo, não há qualquer irregularidade praticada pela empresa.

3. Ademais, sabe-se que existem aplicativos e formas de bloquear o recebimento de referidas mensagens de texto, inclusive, ligações.

4. Destaca-se das provas dos autos que as mensagens não possuem cunho cobrança ou qualquer outro meio de emprego de situação

5. Nesse sentido, verifico que a situação vivenciada pelo Recorrido não ultrapassa os limites do mero aborrecimento, isso porque a parte Recorrida sequer comprova a ocorrência de prejuízo a sua honra subjetiva.

6. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000549-03.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE
05/03/2021
).

Não havendo comprovação de situação concreta violadora de atributos da personalidade, nem mesmo sendo comprovada qualquer reclamação administrativa, inexiste da moral a ser indenizado, se tratando de mero aborrecimento da vida civil, de modo que a improcedência se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021